Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões sustentadas pelo agravante, envolvendo a ilegitimidade passiva em razão de cessão de crédito à União Federal e a aplicação dos juros consoante o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foram objeto da decisão recorrida, representando inovação recursal, cuja apreciação importaria em supressão de instância.
2.Tendo sido reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, afigura-se possível o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer um dos devedores solidários, podendo a parte optar por perseguir seu crédito apenas contra a instituição financeira com quem celebrou a avença.
3. Consoante tem reconhecido a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o instituto do chamamento ao processo afigura-se incompatível com a fase de liquidação de sentença.
4. Conforme Tema 685/STJ: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (REsp n. 1.361.800/SP).
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e desprovido.